Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718619-30.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O O presente feito está relacionado para fins de prevenção ao AI 0711275-98.2021.8.07.0000 (ID 38499236) distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO. Nesse contexto, redistribuam-se os autos ao relator prevento. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator